Tribunal: STM
Processo: 7000760-70.2019.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000760-70.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: YGOR LEONARDO SOARES SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de
26/9/2019, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, o Plenário
do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu da presente Correição
Parcial e deferiu o pedido formulado pelo Representante do Ministério Público
Militar, para determinar o prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000565-
80.2018.7.11.0011, contra os votos dos Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Relator), LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que conheciam e indeferiam o pedido de Correição
Parcial, mantendo inalterada a Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
7000565-80.2018.7.11.0011, que suspendeu o andamento do feito, referente ao
Sd Ex YGOR LEONARDO SOARES SILVA, desertor.
Acompanharam o voto divergente os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000760-70.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: YGOR LEONARDO SOARES SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/09/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO, após o voto do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que conhecia e
indeferia o pedido de Correição Parcial, mantendo inalterada a Decisão do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM,
proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000565-80.2018.7.11.0011, que
suspendeu o andamento do feito, referente ao Sd Ex YGOR LEONARDO SOARES
SILVA, desertor. Os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS acompanhavam o voto do Relator.
Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO
deferiam o pedido correcional, com a reforma da Decisão hostilizada e o
consequente e regular processamento da Ação Penal Militar 565-
80.2018.7.11.0011 na instância de origem. O Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS aguarda o retorno de vista.
Os Ministros ALVARO LUIZ PINTO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não
participaram do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI e CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 27/03/2020 17:44:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b98deb01
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000760-70.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: YGOR LEONARDO SOARES SILVA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ART.
187 DO CPM. NOVA DESERÇÃO. DECISÃO
DO COLEGIADO DE SUSPENSÃO DO
ANDAMENTO DO FEITO ATÉ QUE SE PROCEDA A
REINCLUSÃO DO MILITAR NAS FILEIRAS DO
EXÉRCITO. PEDIDO DE CORREIÇÃO PARCIAL
INTERPOSTO PELO MPM. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
PROCESSAR E JULGAR CRIMES PRATICADOS
POR MILITARES, À ÉPOCA DO DELITO (TEORIA
DA
ATIVIDADE).
ENTEDIMENTO
JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. INCIDENTE
DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CONDIÇÃO DE
MILITAR DA ATIVA. REQUISITO NECESSÁRIO
PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART.
457, § 3º, DO CPPM. SÚMULA Nº 12 DO STM.
ERROR IN PROCEDENDO. DEFERIMENTO DO
PEDIDO CORREICIONAL. DECISÃO POR
MAIORIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a
Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 27/03/2020 17:44:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b98deb01
Ata de Julgamento, por maioria, em conhecer da presente
Correição Parcial e em deferir o pedido formulado pelo
Representante do Ministério Público Militar, para determinar o
prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000565-
80.2018.7.11.0011, contra os votos dos Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Relator), LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que conheciam
e indeferiam o pedido de Correição Parcial, mantendo inalterada
a Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 11ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000565-80.2018.7.11.0011.

Brasília, 4 de março de 2020.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator para o Acórdão

RELATOR: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: YGOR LEONARDO SOARES SILVA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial ajuizada pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 10/6/2019, que
suspendeu o andamento da Ação Penal Militar nº 7000565-
80.2018.7.11.0011, referente ao Sd Ex YGOR Leonardo Soares
Silva, desertor.

Foi oferecida Denúncia em desfavor do Sd Ex YGOR Leonardo
Soares Silva pela prática do crime de deserção, o qual se
consumou em 18 de janeiro de 2018. A apresentação voluntária
ocorreu em 9 de outubro de 2018; submetido à inspeção de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 27/03/2020 17:44:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b98deb01
saúde, ele foi considerado apto para o serviço militar e
reincluído às fileiras do Exército.

A Denúncia foi recebida em 8 de novembro de 2018; o Réu foi
qualificado e interrogado em 12 de dezembro do mesmo ano.

Houve a comunicação de nova deserção praticada pelo Réu, que,
em consequência, perdeu a condição de militar.

Em Decisão proferida pelo Conselho julgador em 10 de junho de
2019, em razão do pedido do Representante ministerial, de
prosseguimento do feito, e da Defesa, de sobrestamento, foi
determinada a suspensão da Ação Penal Militar nº 7000565-
80.2018.7.11.0011 até apresentação voluntária ou captura do
desertor.

O Representante do Ministério Público, em atuação na primeira
instância, tomou ciência em 22 de junho de 2019 e, em 25 do
mesmo mês, ajuizou a presente Correição Parcial, requerendo a
cassação da decisão que suspendeu o feito para que seja dado
prosseguimento ao aludido feito. Em suas razões, argumentou
que o expediente de suspender o processo, ainda adotado por
Magistrados de primeira instância, não merece mais o respaldo
jurisprudencial vigente em outra ocasião.

Afirma que, conforme o entendimento de nova corrente
jurisprudencial majoritária dos Ministros desta Corte Castrense, a
exigência da condição de militar para dar prosseguimento ao
processo penal regularmente deflagrado não goza de amparo
legal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União afirma que o
ato da Administração Militar que desincorporou o Acusado do
efetivo do Exército, ainda que por nova deserção, rechaçou o
pressuposto de prosseguibilidade do processo, qual seja a
legitimidade passiva, haja vista ter o ora Requerido perdido a
condição de militar da ativa, razão pela qual pugnou pelo
desprovimento da Correição Parcial.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 27/03/2020 17:44:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b98deb01

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
em parecer da lavra da Dra. Hermínia Célia Raymundo,
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo deferimento da Correição
Parcial, com a reforma da Decisão hostilizada e o consequente
prosseguimento do feito.

VOTO

A presente Correição Parcial deve ser conhecida, porque atende
os requisitos de admissibilidade previstos na alínea a do art. 498
do CPPM. No mérito, merece ser deferido o pleito
correcional pelas razões abaixo deferidas.

Duas são as questões a serem examinadas na presente
Correição Parcial: primeiramente, se a condição de ex-militar
confere competência ao Conselho Permanente de Justiça para o
Exército para atuar no presente feito; e segundo, se a perda do
status de militar obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar
em tramitação na 1ª Auditoria da 11ª CJM.

No tocante à primeira questão, com a edição da Lei nº
13.774, de 19 de dezembro de 2018, entre outras alterações na
Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar, a competência
para processar e julgar civis, monocraticamente, nos casos
previstos nos incisos I e II do art. 9º do CPM, passou a ser
atribuição do Juiz Federal da Justiça Militar.

No entanto, esta Corte, mediante julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, em sessão realizada em 22 de agosto de
2019, firmou entendimento de que "compete aos conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas.".

No presente feito, o Réu era militar da ativa, pressuposto para o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 27/03/2020 17:44:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b98deb01
recebimento da Exordial. Ao cometer a segunda deserção,
deixou de ostentar tal qualidade, porquanto houve a sua
exclusão das fileiras do Exército, por ocasião da lavratura do
termo de deserção.

O entendimento desta Corte é que se aplica, in casu, a teoria da
atividade preconizada no art. 6º do CPM.

A modulação dos efeitos do julgamento do IRDR é que sejam
aplicados imediatamente aos processos em curso no 1º e no 2º
Graus desta Justiça Especializada, conferindo aos Ministros-
Relatores decidirem, liminarmente, de forma monocrática,
adotando-se os seguintes desdobramentos processuais:
"a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado,
julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, 'c', do
CPC;
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste
IRDR, dar provimento, depois de facultada a apresentação
das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, 'c', do mesmo
CPC.".

Portanto, ao cometer a segunda deserção, a competência para
processar e julgar o ex-militar na Ação Penal Militar em
tramitação é do órgão colegiado e não do juiz federal, de forma
monocrática.

Nessa senda, a Decisão proferida nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000565-80.2018.7.11.0011 encontra-se amparada no IRDR
nº 7000425-51.2019.7.00.0000.

Quanto à segunda hipótese, qual seja se a perda da condição
de militar do Réu obsta o andamento do aludido feito, temos que
não há qualquer óbice legal.

O tema é recorrente nesta Corte Superior de Justiça, a qual
firmou entendimento contrário à jurisprudência predominante
nesta Justiça por décadas, a começar pelo julgamento dos
Embargos Infringentes do Julgado nº 104-69.2013.7.09.0009,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 27/03/2020 17:44:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b98deb01
realizado em 19 de maio de 2015, tendo sido nomeado Relator
para o Acórdão.

Consoante
tal
entendimento,
o
critério
de "prosseguibilidade" não possui fundamento legal no
CPM, sendo mera construção jurisprudencial desta Corte,
posteriormente acolhida pelo STF. Isso porque o art. 457, § 3°, do
CPPM, é cristalino ao fazer referência ao oferecimento da
Denúncia, tratando o parágrafo seguinte do recebimento da
Denúncia e início da ação penal.

O Estatuto Penal Castrense é silente quanto à situação do militar
licenciado durante o curso da ação penal militar. Outra evidência
de que o legislador não desejava tratar a condição de militar
como condição da ação, mas apenas exigi-la no momento inicial
do processo.

A Súmula n° 12 do STM também não menciona, explicitamente,
a prosseguibilidade, referindo-se, tão somente, à necessária
condição de militar readquirida para que seja recebida a
Denúncia, ou seja, condição de procedibilidade (e não de
prosseguibilidade), em perfeita sintonia ao disposto no art. 457, §
3°, do CPPM.

A redação da norma processual citada preconiza a necessária
reinclusão do desertor às fileiras militares, após a apresentação
ou a captura, e consequente inspeção de saúde, em que se
tenha sido exarado o parecer "apto", para que, uma vez
readquirida a condição de militar, tenha início a ação penal
militar, conforme o art. 457 e seus parágrafos, do CPPM.

Entender diferente seria admitir que a perda superveniente da
qualidade de militar significaria o surgimento de uma excludente
de punibilidade, ao arrepio do princípio da legalidade, uma vez
que a norma preferiu não fazê-lo.

No presente caso, as condições de procedibilidade não estão em
discussão, uma vez que o processo já teve início; mas, sim, de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 27/03/2020 17:44:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b98deb01
prosseguibilidade do feito, tendo em vista que o Réu perdeu a
condição de militar, por ter sido licenciado após o recebimento
da Denúncia.

Ocorre que, como já afirmado, inexiste na lei adjetiva castrense
qualquer dispositivo que justifique o ato de extinção do feito, por
tal motivo, durante a atual fase processual.

O recebimento da Denúncia é o ato no qual se verifica a
condição de militar do Acusado, a fim de iniciar-se o
processo. É evidente que as situações previstas no art. 457, §§
2° e 3°, do CPPM, precedem ao recebimento da Denúncia,
bastando, para chegar a tal conclusão, uma interpretação
sistêmica do dispositivo legal.

Na sequência dos atos descritos no texto legal, inexiste a
previsão de extinção do feito por falta de condição de
prosseguibilidade.

Desse modo, o feito deverá ter seu curso normal, uma vez que,
no momento do recebimento da Denúncia, o Réu era militar.

Por fim, depreende-se que a Decisão proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército reveste-se de error in
procedendo e merece ser reformada.

Ante o exposto, conheço da presente Correição Parcial e defiro
o pedido formulado pelo Representante do Ministério Público
Militar para determinar o prosseguimento da Ação Penal Militar
nº 7000565-80.2018.7.11.0011, em tramitação na 1ª Auditoria
da 11ª CJM.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/03/2020 06:22:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126402858f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000760-70.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDO: YGOR LEONARDO SOARES SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido indeferindo o pedido de
Correição Parcial e mantendo inalterada a Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000565-80.2018.7.11.0011, que suspendeu
o andamento do feito, referente ao Sd Ex YGOR LEONARDO SOARES SILVA, desertor.
2. Como se observa dos autos, o Sd Ex YGOR LEONARDO SOARES SILVA praticou nova deserção em 26/2/2019,
tendo a Decisão ora recorrida determinado a suspensão do feito até a apresentação voluntária ou captura do
desertor.
3. A meu sentir, o feito não pode prosseguir, nesta oportunidade, sem que o desertor volte a ostentar o status
de militar da ativa. Vale dizer, a simples notícia de exclusão do militar do Exército Brasileiro em decorrência da
prática de nova deserção já é suficiente para suspender ou sobrestar o feito, pela ausência da condição de
procedibilidade ou prosseguibilidade da Ação Penal Militar, já que aquele passou à condição de civil.
4. Dessa forma, permaneço filiado à corrente desta Corte segundo a qual há impossibilidade jurídica de dar
prosseguimento a qualquer feito, em se tratando de desertor foragido. A esse respeito, já funcionei como revisor
e relator para Acórdão nos autos da Apelação nº 55-96.2011.7.09.0009/MS, assim ementada, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE DESERÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NOTÍCIA DE CONCESSÃO DE INDULTO AO APELANTE E DE QUE ESSE
PRATICOU NOVA DESERÇÃO. COLOCAÇÃO DOS AUTOS EM PAUTA DE JULGAMENTO ANTES DA
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO
ARGUIDA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO.
I - Conforme precedente desta Corte, não se admite a colocação em pauta de processo de
desertor foragido enquanto não definida a sua situação administrativa (Correição Parcial nº 1-
91.1990.7.05.0005/PR).
II - Acolhe-se a preliminar, arguida de ofício, de sobrestamento do feito, por falta de condição
de prosseguibilidade, até a captura ou apresentação voluntária do desertor.
Preliminar de sobrestamento acolhida. Decisão majoritária."
5. Nesse sentido, vale transcrever o seguinte aresto:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO PROCESSO.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase recursal, a
superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da mesma espécie delitiva,
prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que, em
decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e consequente inspeção de
saúde, seja definida a situação funcional do agente perante a força.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/03/2020 06:22:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126402858f
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão majoritária."
(Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão.
Julgamento: 5/6/2014).
6. Apesar de esse entendimento ter passado a ser minoritário neste Tribunal, é firme a jurisprudência da
Suprema Corte sobre essa matéria, a exemplo do recente julgado, in litteris:
"Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO.
DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA
ORDEM.
1. A condição de militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação.
2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de deserção, tipificado no
artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido posteriormente excluído das fileiras do Exército
por ocasião do término do serviço militar obrigatório.
3. Habeas Corpus concedido para determinar a extinção da ação penal militar
4.22.2016.7.01.0401." (HC 149092, Relator. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
27/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063, DIVULG 03-04-2018, PUBLIC 04-04-2018)

7. Por meio desse julgado, ao elencar inúmeros julgados do Pretório Excelso e destacar o Parecer da
Procuradoria-Geral da República, da lavra do Dr EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, Subprocurador-Geral da
República, o eminente Ministro LUIZ FUX concluiu que, naquele contexto, o processo penal militar deveria ser
extinto, por ausência de condição de prosseguibilidade, em razão do desligamento do paciente do Exército
Brasileiro.
8. É nesse contexto que também me alinho aos fundamentos do decisum recorrido (evento 1, doc. 6 deste
Processo), adotando-os como minhas razões de decidir, in litteris:
"(...)
Uma das classificações do crime de Deserção é a de crime propriamente militar, e o Código de
Processo Penal Militar, em seu artigo 457, caput e §§ 1°, 2° e 3º, menciona que é indispensável
a presença da condição de militar do acusado, para que assim se concretizem em plenitude os
pressupostos objetivos de validade do processo especial de Deserção.
Em virtude da nova Deserção, está ausente um dos requisitos basilares para o regular
prosseguimento, qual seja, a condição de militar do agente. A exclusão do soldado do Exército
em comento impõe, como medida necessária e indispensável, a SUSPENSÃO deste processo
até que, com a efetivação da captura ou apresentação voluntária do desertor, e mediante nova
Inspeção de Saúde, sendo considerado apto, seja reincluído no Serviço Ativo do Exército.
ISTO POSTO, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de
votos, DETERMINAR, com fundamento no artigo 28, inciso V, da Lei 8.457/1992, a SUSPENSÃO
do presente Feito até que o acusado, já qualificado, seja capturado ou apresente-se
voluntariamente."
9. Daí o motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a Decisão recorrida, que determinou a suspensão do
feito até a apresentação voluntária ou captura do Sd Ex YGOR LEONARDO SOARES SILVA.
Por essas razões, votei vencido para indeferir o pedido de Correição Parcial e manter inalterada a Decisão do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/03/2020 06:22:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126402858f
Militar nº 7000565-80.2018.7.11.0011, que suspendeu o andamento do feito, referente ao Sd Ex YGOR
LEONARDO SOARES SILVA, desertor.
Brasília, 4 de março de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator